Tribunal: TJSP
Processo: 2293541-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. R. decisão que a acolheu, determinando a exclusão dos herdeiros do devedor originário do polo passivo da execução, com a condenação do excepto ao pagamento de verbas de sucumbência. Irresignação do excepto. Cabimento parcial. Inclusão dos herdeiros que foi objeto de incidente próprio, há muito julgado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. R. decisão que a acolheu, determinando a exclusão dos herdeiros do devedor originário do polo passivo da execução, com a condenação do excepto ao pagamento de verbas de sucumbência. Irresignação do excepto. Cabimento parcial. Inclusão dos herdeiros que foi objeto de incidente próprio, há muito julgado, após regular citação, operando-se a preclusão. Ausência de hipótese do artigo 505 do Código de Processo Civil para eventual revisão do decidido. Responsabilidade, contudo, que deve ser limitada às forças da herança, nos termos do artigo 1792 do Código Civil. Possibilidade, portanto, de manutenção no polo passivo dos herdeiros, cabendo ao excepto, contudo, antes de pleitear a constrição, comprovar com exatidão o âmbito do acervo que cabe a cada um, individualizando a responsabilidade. Se inviável tal providência, o pleito de constrição deve ser dirigido ao acervo hereditário, diretamente. Mera limitação da responsabilidade que não enseja a condenação ao pagamento de verbas de sucumbência. R. decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.